Tribunal: TJSP
Processo: 2250100-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Deduzida nulidade da citação por edital, porque não esgotadas as tentativas de localização da parte para citação pessoal – Não apartadas as tentativas de citação pessoal nos endereços conhecidos pela credora, restando infrutíferas as pesquisas encetadas por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, e por expedição de ofícios às

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Deduzida nulidade da citação por edital, porque não esgotadas as tentativas de localização da parte para citação pessoal – Não apartadas as tentativas de citação pessoal nos endereços conhecidos pela credora, restando infrutíferas as pesquisas encetadas por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, e por expedição de ofícios às empresas de telefonia Claro e Vivo, assim como à Companhia de Saneamento Básico (SABESP) – Requisitos para a citação ficta preenchidos – Desnecessário o esgotamento de pesquisas em órgãos públicos diversos, se já efetivadas consultas de praxe - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250100-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante NOVA TRÊS
RM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA, é agravado ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2250100-43.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 23351
Fls. 2/6
Voto no 23351
Agravo de Instrumento no 2250100-43.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravante: NOVA TRÊS RM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E
VERNIZES LTDA
Agravado: Enel Distribuição São Paulo S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Erika Diniz
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade –
Rejeição – Deduzida nulidade da citação por edital, porque
não esgotadas as tentativas de localização da parte para
citação pessoal – Não apartadas as tentativas de citação
pessoal nos endereços conhecidos pela credora, restando
infrutíferas as pesquisas encetadas por meio dos sistemas
Bacenjud, Renajud, Infojud, e por expedição de ofícios às
empresas de telefonia Claro e Vivo, assim como à
Companhia de Saneamento Básico (SABESP) – Requisitos
para a citação ficta preenchidos – Desnecessário o
esgotamento de pesquisas em órgãos públicos diversos, se já
efetivadas consultas de praxe - Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVA
TRÊS RM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA,
em face de ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A, tirado da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2250100-43.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 23351
Fls. 3/6
proferida a fls. 289, pela qual o MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Diadema rejeitara exceção de pré-executividade, na qual arguida nulidade da
citação por edital.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, nulidade do ato ficto, porquanto não esgotadas as tentativas de
localização da parte para citação pessoal (fls. 01/10).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 14/15),
vieram as contraminutas e documentos de fls. 24/27.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Com efeito, não restaram apartadas as tentativas de
citação pessoal da parte executada nos endereços conhecidos pela credora,
restando infrutíferas as pesquisas encetadas por meio dos sistemas Bacenjud,
Renajud, Infojud, e por expedição de ofícios às empresas de telefonia Claro e
Vivo, assim como à Companhia de Saneamento Básico (SABESP).
Tenho, de tal modo, que os requisitos autorizadores da
citação ficta se encontram preenchidos, uma vez diligenciados os endereços
conhecidos e também expedidos ofícios de praxe, na tentativa da obtenção de
outros, sem sucesso.
É certo, ademais, que inexiste a necessidade de
esgotamento de pesquisas em órgãos públicos diversos, se já efetivadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2250100-43.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 23351
Fls. 4/6
consultas de praxe, como no caso dos autos. Assim vem decidindo esta C.
Corte:
Apelação
Embargos à Execução
Feito executivo
lastreado em cheques
Improcedência - Executado
citado por edital e representado por Curadora
Especial
nos
termos
do
Convênio
Defensoria
Pública/OAB
Citação por edital
Pretensão ao
esgotamento exaustivo de tentativa de localização do
devedor
Desnecessidade
Modalidade citatória
viável quando a parte não é localizada no endereço
disponível nem naqueles informados pelas consultas
de praxe, hipótese dos autos
Alegação de excesso
que se confunde com a própria quantia perseguida -
Impugnação por negativa geral que não teve o condão
de abalar a higidez dos títulos
Decisão mantida

Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1008320-37.2019.8.26.0590; Relator: Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2020;
Data de Registro: 02/10/2020);
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra sentença
que julgou procedente ação de cobrança. Citação por
edital válida, como único meio de possibilitar ao autor
a busca do seu direito. Tentativa de citação do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2250100-43.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 23351
Fls. 5/6
frustrada. Desnecessidade de se esgotar todos os meios
de localização, como condição à citação por edital.
Prestígio aos princípios da boa-fé, lealdade e
celeridade
processual.
Honorários
advocatícios
majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida. (Apelação
1016200-37.2015.8.26.0100; Relator: Mario A. Silveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017);
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1.- Citação por
edital. Admissibilidade. Recorrente não localizada
para fins de citação pessoal. Ex-companheiro, corréu,
que expressamente refuta o conhecimento do atual
paradeiro da apelante. Desnecessidade, depois, da
expedição
de
ofícios
às
repartições
públicas.
Precedentes.
2.-
(...).
APELO
DESPROVIDO. (Apelação 0004974-59.2008.8.26.0274;
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Itápolis - 2a Vara; Data do
Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 07/11/2017).
Inexistindo, em tal passo, irregularidades no ato citatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2250100-43.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 23351
Fls. 6/6
formalizado, há de ser mantido o r. decisório impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora